Tribunal: TJPA
Processo: 0802852-81.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802852-81.2020.8.14.0006

APELANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

APELADO: MARTA CAMPUS MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTE COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FGR Urbanismo Belém S/A-SPE contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas e indenização por danos morais, declarou rescindido contrato de compra e venda de lote no empreendimento Jardins Coimbra, determinou a restituição integral dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem é competente; (ii) estabelecer se a consolidação da propriedade fiduciária afasta o interesse processual; (iii) verificar se houve propaganda enganosa; (iv) determinar se o descumprimento da oferta justifica a rescisão contratual; e (v) definir se são devidas a restituição integral e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demanda tem natureza consumerista e pessoal, pois discute responsabilidade contratual, publicidade enganosa e descumprimento da oferta, não direito real imobiliário.

A alienação fiduciária regida pela Lei nº 9.514/1997 não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nem impede o ajuizamento da ação no domicílio da consumidora.

A consolidação da propriedade fiduciária não elimina o interesse processual quando subsistem pedidos de restituição, indenização e apuração da responsabilidade pelo rompimento do contrato.

A publicidade do empreendimento como “bairro planejado”, com shopping center, supermercado, escola, marina, áreas comerciais e infraestrutura urbana, vinculou a fornecedora e integrou a legítima expectativa da adquirente.

A não implementação das estruturas anunciadas caracteriza descumprimento da oferta, violação da boa-fé objetiva e inadimplemento contratual imputável à fornecedora.

A culpa exclusiva da fornecedora justifica a restituição integral das parcelas pagas, com correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios desde a citação.

A frustração da legítima expectativa da consumidora, induzida por campanha publicitária enganosa, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de rescisão contratual fundada em propaganda enganosa e descumprimento da oferta possui natureza consumerista, ainda que o contrato contenha alienação fiduciária. 2. A consolidação da propriedade fiduciária não afasta o interesse processual quando remanescem pedidos indenizatórios e restituitórios. 3. A publicidade de empreendimento imobiliário vincula o fornecedor quando anuncia infraestrutura específica como elemento do negócio. 4. O descumprimento da oferta por culpa da fornecedora autoriza a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 47 e 85, § 11; CDC, arts. 35, III, 51, I e XV, e 101, I; CC, arts. 186 e 475; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 33 e 543; STJ, REsp nº 1.792.003/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.06.2021; TJ-ES, Conflito de Competência Cível nº 5006097-92.2024.8.08.0000; TJ-PE, Conflito de Competência Cível nº 0001381-05.2025.8.17.9480; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002015-50.2022.8.11.0040; TJ-RJ, Apelação nº 0040893-40.2019.8.19.0203; TJ-PA, Apelações Cíveis nº 0828131-62.2017.8.14.0301 e nº 0036332-18.2013.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por FGR Urbanismo Belém S/A-SPE em face da sentença proferida pelo Juízo da 01ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marta Campus Marques.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada pela ora recorrida, a qual sustentou haver adquirido, em 12.06.2015, um lote de terras no empreendimento denominado
Jardins Coimbra
, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária, regido pela Lei nº 9.514/97, pelo valor de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindido o contrato; (ii) condenar a requerida à restituição integral das quantias pagas, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso; (iii) condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; e (iv) impor à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante
suscita, preliminarmente, a
incompetência absoluta do juízo de origem
, ao argumento de que o contrato envolve direito real sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, devendo incidir a regra do art. 47 do Código de Processo Civil. Defende que, por se tratar de ação que versa sobre direito real imobiliário, a competência seria absoluta do foro da situação do bem, qual seja, a Comarca de Marituba/PA, além de invocar a prevalência da Lei nº 9.514/97 sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Ainda em sede preliminar, a apelante alega

falta de interesse de agir
, aduzindo que o imóvel objeto do contrato já teve sua propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, em razão do inadimplemento da autora desde maio de 2019. Argumenta que foi regularmente instaurado e concluído o procedimento extrajudicial previsto nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, com constituição em mora, consolidação da propriedade e realização de leilões extrajudiciais.

No mérito, a apelante afirma inexistir propaganda enganosa ou descumprimento contratual. Argumenta que todas as obras previstas no Memorial Descritivo — expressamente incorporado ao contrato — foram devidamente entregues dentro do prazo contratual, inclusive observado o prazo de tolerância de 180 dias. Sustenta que as peças publicitárias tinham caráter meramente ilustrativo, não integrando o conteúdo obrigacional do contrato.

Assevera, ainda, que a inadimplência foi perpetrada exclusivamente pela autora, que deixou de adimplir as parcelas contratadas, sendo promovidas notificações e renegociações, culminando na consolidação da propriedade fiduciária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: (i) reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem, com a consequente cassação da sentença; ou (ii) extinguir o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir; ou, subsidiariamente, (iii) reformar integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões ID 24466397.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar: (i) a alegada incompetência absoluta do Juízo de origem em razão da cláusula de eleição de foro e da incidência da Lei nº 9.514/97; (ii) a suposta ausência de interesse de agir da autora diante da consolidação da propriedade fiduciária; (iii) a existência, ou não, de propaganda enganosa vinculada ao empreendimento imobiliário “Reserva Jardins/Jardins Coimbra”; (iv) a configuração de inadimplemento contratual apto a justificar a resolução contratual; e (v) a manutenção da condenação à restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

PRELIMINARES

Quanto à alegada incompetência absoluta do juízo de origem,

a demanda originária possui natureza eminentemente consumerista, fundada em alegada publicidade enganosa, descumprimento da oferta e inadimplemento contratual decorrente da não entrega das características essenciais do empreendimento imobiliário divulgadas ao consumidor.

Embora o contrato celebrado entre as partes contenha cláusula de alienação fiduciária regida pela Lei nº 9.514/97, tal circunstância não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tampouco transmuda a natureza da lide em ação real imobiliária.

A controvérsia não versa sobre posse, propriedade ou direito real imobiliário em sentido estrito, mas sim sobre responsabilidade contratual e consumerista da fornecedora.

Nessa linha, aplica-se o art. 101, inciso I, do CDC, segundo o qual é facultado ao consumidor ajuizar a ação em seu domicílio.

Ainda, destaco da jurisprudência pátria:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. NATUREZA DE DIREITO PESSOAL. JUÍZO COMPETENTE. FORO DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. A ação que visa desconstituir contrato de compra e venda de imóvel não guarda natureza de direito real imobiliário, e sim de direito pessoal. 2. Por guardar a ação natureza de direito pessoal, nos termos do artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, não deveria o autor ter ajuizado-a perante a Comarca de Iúna, mas sim perante a Comarca de Ibitirama, por ser esta o foro de domicílio dos réus. 3. Ocorre que essa incompetência é de natureza territorial, sendo relativa, portanto, de modo que não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo juízo suscitado, ex vi da súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Declarada, por ora, a competência do juízo suscitado.

(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50060979220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC) 6ª CÂMARA CÍVEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0001381-05.2025.8 .17.9480 RELATOR: DES. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GRAVATÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 34ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SEÇÃO B EMENTA PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 01. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Gravatá (suscitante) e o Juízo da 34ª Vara Cível da Capital – Seção B (suscitado), para definir qual é o competente para julgar ação de rescisão contratual movida por consumidora contra incorporadoras. 02 . A controvérsia cinge-se à validade de cláusula de eleição de foro inserida em contrato de compra e venda de imóvel, em face das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 03. Em relações de consumo, a competência territorial, embora em regra relativa no CPC, transmuda-se em absoluta, permitindo ao consumidor ajuizar a ação em seu domicílio, com o intuito de facilitar a defesa de seus direitos. 04 . A cláusula de eleição de foro que impõe ao consumidor o ajuizamento da ação em comarca distante de seu domicílio, como no presente caso, é considerada nula de pleno direito, conforme o disposto no art. 51, XV, do CDC, por dificultar o exercício de seus direitos. 05. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que, em demandas consumeristas, a cláusula de eleição de foro não prevalece quando implicar ônus excessivo ou dificultar a defesa do consumidor. 06. Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 34ª Vara Cível da Capital – Seção B para processar e julgar o feito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência nº 0001381-05.2025 .8.17.9480, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 6ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o presente conflito, nos termos do voto do Desembargador Relator. Recife, data da sessão de julgamento. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator

(TJ-PE - Conflito de competência cível: 00013810520258179480, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 10/09/2025, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

No caso concreto, corretamente o Juízo de origem reconheceu a vulnerabilidade da consumidora frente à incorporadora, afastando a cláusula contratual de eleição de foro.

No tocante
a preliminar de ausência de interesse processual,
sustenta a recorrente que a consolidação da propriedade fiduciária e a realização do procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97 teriam ocasionado perda do objeto da demanda. Todavia, a pretensão deduzida na inicial não se limita à discussão acerca da alienação fiduciária, mas está fundada, sobretudo, em alegado ilícito contratual e consumerista decorrente de propaganda enganosa, descumprimento da oferta e inadimplemento da fornecedora.

Nesse sentido, colaciono:

RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INICIATIVA DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL. VENDA EM LEILÃO. ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/1997. APLICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a definir (i) a possibilidade de o adquirente de imóvel requerer a resolução do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia devido à impossibilidade de pagamento das prestações, com a consequente devolução dos valores pagos, e (i) a incidência dos art. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997. 3. Vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído em mora, conferindo-lhe o direito de purgá-la, sob pena de a propriedade ser consolidada em nome do credor fiduciário com o intuito de satisfazer a obrigação. Precedente. 4. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a posterior venda do imóvel em leilão pressupõem o inadimplemento do devedor fiduciante. 5. O inadimplemento, para fins de aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997, não se restringe à ausência de pagamento no tempo, modo e lugar convencionados (mora), abrangendo também o comportamento contrário à continuidade da avença, sem a ocorrência de fato (culpa) imputável ao credor. 6. O pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente configura inadimplemento antecipado do negócio, ensejando a aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997. 7. A devolução das quantias pagas pelo devedor fiduciante observará a disposições previstas nos §§ 4º e 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, salvo se frustrada a venda do imóvel, hipótese na qual inexistirá obrigação de restituir valores. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1792003 SP 2019/0010153-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

A superveniente consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, em razão do inadimplemento da adquirente, não acarreta, por si só, a perda do objeto da ação de rescisão contratual fundada em alegada propaganda enganosa, sobretudo quando remanescem pedidos de restituição de valores, indenização ou definição das consequências patrimoniais do desfazimento do negócio. O fato superveniente pode repercutir na extensão e na viabilidade de determinados pedidos, mas não suprime automaticamente o interesse processual na análise da responsabilidade pelo rompimento contratual.

Assim, rejeito as preliminares aventadas.

MÉRITO

A prova documental acostada aos autos demonstra que o empreendimento imobiliário foi amplamente divulgado como verdadeiro “bairro planejado”, contendo shopping center, supermercado, escola, marina, áreas comerciais e ampla infraestrutura urbana. Os materiais publicitários, vídeos promocionais e campanhas de divulgação constituíram elemento determinante para a celebração do contrato pela consumidora.

O conjunto probatório demonstra que houve efetivo descumprimento da oferta e violação dos deveres anexos de boa-fé objetiva, transparência e confiança.

A frustração da infraestrutura prometida caracteriza inadimplemento contratual da fornecedora, legitimando a resolução do contrato por culpa exclusiva da vendedora.

Neste azo, destaco:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA – RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – APLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO JUSTO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado pelo conjunto probatório a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, na venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução integral de valor já pago. A conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a pessoa aderisse inicialmente ao negócio proposto, extrapola o mero aborrecimento e descumprimento contratual e ingressa no campo do dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020155020228110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA PLANTA. ENTREGA DE ALGUNS ITENS DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO INCOMPATÍVEIS COM AQUELES DIVULGADOS EM MATERIAL PUBLICITÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. O material publicitário do empreendimento previa expressamente a existência de espaços de lazer (pista de corrida/caminhada e praça de encontros, gazebo e área de piscina), motivo pelo qual vinculou tal obrigação ao promitente vendedor, cujo descumprimento parcial configurou, sem dúvida alguma, a propaganda enganosa. Comprovado, assim, no que diz respeito a este aspecto, a prática de ilícito pela parte ré, exsurge o seu dever indenizatório. A hipótese é de patente dano moral, na medida em que houve a frustração das legítimas expectativas do adquirente acerca das qualidades do bem adquirido, o que, por certo, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Comprovada, assim, a prática de ilícito pela parte ré, decorrente de propaganda enganosa, exsurge o seu dever de indenizar. Necessidade de reforma da sentença. Dano moral configurado. Verba reparatória fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo a atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de considerar, também, o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00408934020198190203 202000146323, Relator.: Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO, Data de Julgamento: 04/11/2021, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/11/2021)

No caso concreto, restou evidenciado que os equipamentos e estruturas prometidos não foram efetivamente implementados, frustrando a legítima expectativa da adquirente. Inclusive, consta dos autos procedimento instaurado pelo Ministério Público do Estado do Pará reconhecendo indícios de propaganda enganosa e ausência de concretização dos equipamentos comerciais anunciados.

Não procede, portanto, a alegação da recorrente de que as imagens seriam meramente ilustrativas, haja vista que a publicidade extrapolou simples representação visual genérica e vinculou concretamente o empreendimento à existência de estrutura urbana específica.

Mantida a conclusão quanto à culpa exclusiva da fornecedora, correta também a determinação de restituição integral das parcelas pagas pela consumidora (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). Desse modo, deve ser mantida a condenação à devolução integral dos valores pagos, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios a partir da citação.

No tocante a
condenação por danos morais, observa-se que asituação narrada nos autos ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois houve legítima frustração da expectativa da consumidora diante da aquisição de imóvel vinculada a maciça campanha publicitária enganosa.

A autora foi induzida a contratar acreditando adquirir imóvel inserido em empreendimento dotado de infraestrutura diferenciada, o que não se concretizou. Tal circunstância configura violação aos direitos da personalidade, especialmente à legítima confiança e segurança nas relações de consumo.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, destaco:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual movida por compradora de imóvel que não foi entregue no prazo pactuado, com pedido de devolução dos valores pagos, indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de lucros cessantes. A sentença de primeiro grau determinou a devolução integral dos valores pagos, condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel e negou o pedido de danos morais. Em apelação, o Tribunal manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reformou a sentença para reconhecer o dano moral, fixando-o em R$ 10 .000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Possibilidade de condenação em lucros cessantes em caso de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor.

2. Fixação de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

3. Validade de cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos em caso de rescisão.

4. Termo inicial dos juros de mora para a devolução dos valores pagos.

RAZÕES DE DECIDIR

1. A condenação em lucros cessantes é devida diante da mora injustificada na entrega do imóvel, conforme art. 475 do Código Civil e art . 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo este um prejuízo presumido do comprador.

2. Os lucros cessantes devem ser mantidos no percentual de 0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação até a data da resolução do contrato

3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, configura dano moral, fundamentado no art . 186 do Código Civil e no art. 6º, inciso VI, do CDC, pois ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00, valor considerado proporcional e razoável.

4 . A cláusula de retenção de valores pagos foi considerada inválida ( CDC, art. 51, inciso I), uma vez que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018), sendo inaplicável ao caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543).

5 . O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral e manter a condenação em lucros cessantes.

Tese de julgamento: "1 . A Lei nº 13.786/2018 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência. 2. Em atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, é devida a devolução integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes e danos morais” Aplicação dos arts . 6º, VI, 35, III e 51, I, do CDC; arts. 186 e 475 do Código Civil; e Súmula 543 do STJ”. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des . JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08281316220178140301 22118069, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDU CORREA EVALDT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e reparação por danos morais. O autor celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional com a construtora, já tendo quitado 22 prestações. A construtora, contudo, não entregou o imóvel no prazo acordado de cinco anos. A sentença rescindiu o contrato, condenou à restituição dos valores pagos com retenção de 10% a título de despesas administrativas, mas afastou a condenação por danos morais. Inconformado, o autor recorreu pedindo a inclusão de indenização por danos morais, alegando que o descumprimento contratual extrapolou o mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o atraso na entrega do imóvel configura ou não dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por dano moral depende da configuração de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. O atraso significativo na entrega do imóvel, conforme os autos, gera frustração legítima e afeta diretamente o bem-estar do consumidor, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, dispensando a comprovação de culpa. Assim, o atraso na entrega de imóvel contratado enseja a reparação por dano moral, conforme reiterada jurisprudência.

5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado à compensação pelos danos morais sofridos, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes de casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega de imóvel configura dano moral indenizável quando extrapola o mero aborrecimento, frustrando as legítimas expectativas do consumidor.

2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada no caso em R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 20, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362; TJ-PA, APC nº 0817317-20 .2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 30.05.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00363321820138140301 22143229, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo vista os parâmetros adotados por este E. Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026